Tribunal: TJSP
Processo: 2039077-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que aplica ao executado multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça - Não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de justiça do agravante, uma vez que para sua caracterização há necessidade da existência de dolo e prejuízo processual, o que não resulta demonstrado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que aplica ao executado multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça - Não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de justiça do agravante, uma vez que para sua caracterização há necessidade da existência de dolo e prejuízo processual, o que não resulta demonstrado na hipótese dos autos – Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça – Decisão modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039077-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ODINEI LUIZ
COUTO, é agravado ITAPEVA V I MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13734 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000
Agravante: Odinei Luiz Couto
Agravada: Itapeva VII Multicarteira FIDC Não-Padronizados
Comarca de São Paulo Foro Central 25a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Leila Hassem da Ponte
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13734
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Decisão que aplica ao executado multa de 20% sobre o valor
atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça -
Não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de
justiça do agravante, uma vez que para sua caracterização há
necessidade da existência de dolo e prejuízo processual, o que não
resulta demonstrado na hipótese dos autos Precedentes do C. STJ
e desta Corte de Justiça Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravada move em face do
agravante, aplicou ao executado multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, por ato
atentatório à dignidade da justiça.
Sustenta o agravante, em síntese, que “não incorreu no alegado ato
atentatório à dignidade da justiça, já que não praticou conduta omissiva tendente a
dificultar ou embaraçar o processo de execução”. Pede provimento para cancelamento da
multa ou redução por não se revelar razoável e justificada, já que prestou informações e
sem intenção de ocultar bens.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 252), que é
tempestivo, foi preparado (fls. 20) e respondido, no qual se alega que “a indicação de bens
à penhora tornou-se uma prestação devida pelo executado. Enquanto vigia a redação
anterior do dispositivo, o único dever imposto ao executado era o de não esconder seus
bens. Com a nova redação dada ao dispositivo, que deve ser analisado conjuntamente com
os arts. 829 e 841 do CPC, passa a ser dever imputado ao devedor indicar quais são, onde
se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. Salientando que seu
descumprimento resulta em ato atentatório à dignidade da justiça, punido na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13734 - GC
3
774 do CPC” (fls. 257/262).
É o relatório.
Na execução movida pelo agravado contra Comercial Omega de
Produtos para Avicultura Ltda. e Odinei Luiz Couto, o juízo “a quo” aplicou ao
coexecutado multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à
dignidade da justiça.
É dos autos que, em 20.11.2018, o juízo indeferiu pedido do
exequente de expedição de ofício à CNSeg (fls. 83/84), e deferiu pesquisas pelos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud (fls. 87/88); rejeitou declaratórios em 22.02.2019 (fls.132).
E pesquisas foram realizadas pelos sistemas Bacenjud e Renajud
em 05.12.2018 em nome dos executados, delas constando: saldo zerado em ativos
financeiros e um veículo Fiat Palio Weekend Stile 1999, placas CRN 8443, em nome do
coexecutado e com restrição (fls. 87/94).
O IRPF do exercício 2018, ano-calendário 2017, obtida pelo
sistema Infojud, impressa em 07/12/2018 (fls.96/102), consta declaração de dois imóveis,
disponibilidade em dinheiro no montante de R$ 72.311,09, cotas de capital social da
empresa O.R. Participações e Negócios Ltda, e crédito junto à empresa Comercial Omega
de Produtos para Avicultura Ltda. no valor de R$ 1.300.000,00 (fls. 99/100), e rendimentos
recebidos de Porto Seguro Vida e Previdência no valor de R$ 44.615,82.
Em 07.02.2019, o exequente peticionou informando que “está
diligenciando extrajudicialmente a fim de localizar bens em nome dos executados” (fls.
135/136), tendo, em 15.05.2019, requerido penhora de créditos recebíveis das
administradoras de cartões de crédito da empresa executada, na proporção de 30% do valor
total mensal (fls. 141/142), o que veio a ser deferida pelo Juízo por decisão proferida em
20.05.2019 (fls. 143/144).
Diante das respostas negativas (fls. 157), a cessionária do
exequente peticionou pleiteando a intimação da empresa executada, na pessoa de seu sócio
administrador (Sr. Odinei Luiz Couto), para que “indique bens passíveis de penhora, com o
fim de garantir a presente execução, sob pena de incorrer em ato atentatório à justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13734 - GC
4
sofrendo a multa de até 20% do valor do débito, devidamente atualizado, na forma do art.
774, par. Único do Codex Processual” (fls. 165/177), o que levou o juízo a proferir a
seguinte decisão:
“Vistos. Nos termos do art. 774, V, NCPC, intime-se o devedor a
indicar quais são e onde se encontram bens seus sujeitos à
penhora, conforme pesquisa Infojud realizada, bem como seus
respectivos valores, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de se
caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com imposição
de multa (não superior a 20% do valor do débito em execução),
sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material
(art. 774, parágrafo único, NCPC). Intime-se”.
Na sequência, em 14.01.2020, o agravante peticionou informando
que “não possui bens a serem objeto de penhora” (fls. 189).
Adveio a decisão agravada ao fundamento de que:
“Vistos. Fls. 189: O executado Odinei foi devidamente intimado
para indicar quais são e onde se encontram os bens que possui
sujeitos à penhora, sob pena de incidir em multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme disposto no
art. 774, parágrafo único, do CPC. No entanto, o executado
limitou-se a argumentar que não possui bens, sem apresentar
qualquer
documento
para
comprovar
sua
alegação,
em
contradição à pesquisa realizada pelo sistema Infojud (fls. 96/102).
Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a inércia do
executado, que devidamente intimado, não informa nos autos os
bens que possui sujeitos a penhora.”.
No entanto, respeitado o entendimento singular, na hipótese dos
autos não há elementos para sustento de ato atentatório à dignidade de justiça do agravante,
uma vez que para sua caracterização há necessidade da existência de dolo e prejuízo
processual.
É que o c. STJ vem entendendo da necessidade da prévia
comprovação dos prejuízos (dolo específico) para caracterização de ato atentatório à
dignidade da justiça:
“A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça,
nos termos dos arts. 600 e 601 do CPC, exige a comprovação do
dolo processual, não demonstrado no caso concreto (...). Nesse
sentido: REsp 1.038.387/RS, 3a Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI,
DJe de 29/03/2010; REsp 1.128.314/RJ, 2a Turma, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13734 - GC
5
CASTRO MEIRA, DJe de 30/09/2009; REsp 1188043/SP, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe de 21/05/2010” (REsp
717.655-SP, Relator Ministro Raul Araújo, decisão monocrática
proferida em 15.06.2008, DJe de 03.08.2015)
No mesmo sentido é o entendimento nesta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Decisão para indicar bens à penhora - Manifestação quanto à
inexistência de bens, salvo aqueles indispensáveis à realização da
atividade profissional - Caracterizado ato atentatório à dignidade
da justiça - Aplicação de multa - Decisão afastada - Inexistência
do elemento subjetivo: dolo ou culpa grave Recurso parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento 2051192-45.2017.8.26.0000 - 7a
Câmara de Direito Público Relator Magalhães Coelho j. em
24.07.2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - APLICAÇÃO DE
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA - INADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTO
SUBJETIVO (DOLO OU CULPA GRAVE) NA PRÁTICA DE
ATOS DE DESOBEDIÊNCIA, DESPREZO, INTERRUPÇÃO,
OBSTRUÇÃO E IMPEDIMENTO, ATUAIS OU IMINENTES,
NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL, QUE CONFIGUREM
DESPRESTÍGIO AO PODER JUDICIÁRIO E EMBARAÇO À
BOA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - MULTA DO ART. 475-
J DO CPC/73, TODAVIA, BEM APLICADA - EXECUTADA QUE,
INTIMADA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO PELA IMPRENSA
OFICIAL A EFETUAR O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DO
JULGADO, PERMANECEU INERTE POR MAIS DE 15 DIAS
PRECEDENTES DO C. STJ. Recurso parcialmente provido”
(Agravo de Instrumento 2130895-59.2016.8.26.0000 - 25a Câmara
de Direito Privado Relator Edgard Rosa j. em 25.08.2016 g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Inércia inocorrente.
Comando judicial atendido. Não houve apenas indicação de bens,
o que é coisa diversa. Dolo processual não demonstrado. Ato
atentatório à dignidade da justiça não caracterizado. Incabível,
portanto, aplicação de multa. Precedentes do Colendo STJ.
Decisão reformada. Recurso provido” (Agravo de Instrumento
2051833-67.2016.8.26.0000 - 21a Câmara de Direito Privado
Relator Silveira Paulilo j. em 29.04.2016 g.n.)
O dolo e prejuízo processual não resultam demonstrados na
hipótese dos autos, porque o simples fato de o executado informar que não possui bens à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039077-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13734 - GC
6
penhora, conforme petição datada de 14.01.2020 (fls. 189), a despeito de constar no IRPF,
exercício 2018, ano-calendário 2017, obtida pelo sistema Infojud, impressa em 07/12/2018
(fls.96/102), declaração de dois imóveis, disponibilidade em dinheiro no montante de R$
72.311,09, cotas de capital social da empresa O.R. Participações e Negócios Ltda, e crédito
junto à empresa Comercial Omega de Produtos para Avicultura Ltda. no valor de R$
1.300.000,00 (fls. 99/100), e rendimentos recebidos de Porto Seguro Vida e Previdência no
valor de R$ 44.615,82, por si só, não constitui conduta ou prática de conduta de má-fé ou
dolosa, e nem causadora de prejuízos.
De fato, nada obstante seja direito do exequente a indicação de bens
à penhora (art. 829, § 2o, do NCPC), e dispusesse daqueles informes da DRF de bens, não
há pedido de penhora de nenhum dos declarados, especialmente em relação a imóveis e
cotas de capital social, cuja formalização se dá até via sistema ARISP e via JUCESP,
optando em requerer a intimação para os fins do CPC, art. 774, V.
Ademais, sequer requereu expedição de mandado para constrição
dos direitos declarados, se é que ainda existiam.
Razoável, doutro lado, que o valor em espécie declarado já não
mais existia quando da intimação do executado, haja vista ser declaração de anos antes, de
2017, tanto que pesquisa de ativos financeiros via BacenJud resultou negativa.
De tal modo, de ato atentatório à dignidade da justiça não cuidou a
negativa do executado.
Nessa quadra, a decisão agravada é reformada, seguindo
desconstituída a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)